Tribunal: TCU
Processo: 031.798/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8906/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor do Município de Nova Redenção (BA) e de Ivan Alves Soares (Prefeito na gestão 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso no 61/2012, firmado para a execução de " ações de socorro e assistência às vítimas e ações de restabelecimento, em resposta a desastre diante dos eventos adversos de estiagens ocorridos e reconhecidos no Município "; Considerando que transcorreu prazo superior a 5 anos entre a data de apresentação das contas do Termo de Compromisso, em 21/8/2013 (peças 5-12), e o primeiro evento interruptivo do marco prescricional, consistente no Parecer 60/2021/RESUD/Gabinete SE, de 19/3/2021 (peça 14), acerca da análise técnica da prestação de contas; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 32-35); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.798/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivan Alves Soares (XXX.060.155-XX); Município de Nova Redenção (BA) (16.245.334/0001-65). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nova Redenção (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.